Tribunal: TJES
Processo: 5008591-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008591-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO DA SILVA MARTINS

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A): DESª.

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO INTERESTADUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento do tráfico privilegiado e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos da sentença condenatória, especialmente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar e na negativa do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso próprio, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

4- A pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5- A existência de apelação criminal em tramitação impede a utilização paralela do habeas corpus para rediscutir matéria submetida ao recurso ordinário, sob pena de supressão de instância.

6- A sentença condenatória reforça a necessidade da custódia cautelar quando persistem os fundamentos anteriormente utilizados para decretação da prisão preventiva.

7- A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir fundamentos de sentença condenatória. 2. O reconhecimento do tráfico privilegiado é incompatível com a via estreita do habeas corpus quando exige reexame do conjunto probatório. 3. A tramitação de apelação criminal impede a apreciação paralela das mesmas teses em habeas corpus. 4. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos cautelares anteriormente reconhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V, e 33, § 4º; CPP, arts. 647 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 959.179/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, HC n. 824.528/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.10.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 719.282/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 01.04.2022; STJ, AgRg no RHC n. 169.970/TO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FÁBIO DA SILVA MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU/ES
, que, nos autos do processo nº
5001566-05.2025.8.08.0007
,
condenou o paciente pela prática do crime do art. 33 c/c art. 40, V da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A impetrante sustenta, em síntese, que faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que a condição de "mula", desacompanhada de outros elementos que indiquem envolvimento estável com organização criminosa, não impede a aplicação do redutor de pena. Aduz ainda que a ausência de fundamentação concreta para a negativa do direito de recorrer em liberdade configura constrangimento ilegal.

Assim, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.
19556906
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id.
19725266
).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id.
19786318
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FÁBIO DA SILVA MARTINS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE BAIXO GUANDU/ES
, que, nos autos do processo nº 5001566-05.2025.8.08.0007,
condenou o paciente pela prática do crime do art. 33 c/c art. 40, V da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A impetrante sustenta, em síntese, que faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que a condição de "mula", desacompanhada de outros elementos que indiquem envolvimento estável com organização criminosa, não impede a aplicação do redutor de pena. Aduz ainda que a ausência de fundamentação concreta para a negativa do direito de recorrer em liberdade configura constrangimento ilegal.

Assim, requer liminarmente a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 19556906).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 19725266).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do habeas corpus (id. 19786318).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Compulsando a inicial, extrai-se que os principais fundamentos do impetrante voltam-se à discussão de fundamentos da sentença condenatória.

Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal, que
in casu,
seria a Apelação Criminal.

Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à reabertura do prazo para interposição de apelação criminal intempestiva em condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

2. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do reconhecimento do trânsito em julgado da sentença, após a apelação intempestiva, argumentando a "perda de uma chance" de iniciar o duplo grau de jurisdição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio diante da intempestividade da apelação criminal e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado pelo STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou evidente constrangimento ilegal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ impede o uso do habeas corpus para revisar decisões transitadas em julgado ou para substituir recursos cabíveis, a fim de evitar o desvirtuamento do instrumento constitucional.

6. A análise de ofício exige demonstração de flagrante ilegalidade ou manifesta injustiça, o que não ocorreu no caso concreto, uma vez que a apelação foi intempestiva e o trânsito em julgado foi corretamente certificado.

7. A alegação de "perda de uma chance" não encontra amparo jurídico, tendo em vista que a legislação processual penal exige o respeito ao prazo recursal, sob pena de estabilização dos efeitos da sentença condenatória.

8. Não se verifica qualquer ato judicial ilegal ou abusivo que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos dos arts. 647 e 654, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 959.179/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) GRIFEI.

Portanto, evidentemente, a impetração do
writ
configura o desvirtuamento dos seus fins constitucionais, caracterizando sua utilização como sucedâneo recursal.

Ademais, para desconstituir a conclusão adotada pelo magistrado quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado, seria necessário o inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita eleita.

Também não se pode olvidar que
“a impetração paralela à apelação em tramitação contra a sentença condenatória é descabida e a análise das teses do presente habeas corpus configuraria indevida supressão de instância”
(HC n. 824.528/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/11/2024).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO EM TRAMITAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO ANALISADA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É inviável o habeas corpus com a finalidade de infirmar os termos da sentença condenatória quando esta é objeto de apelação, que ainda se encontra em tramitação.
Eventual irresignação quanto ao regime de cumprimento de pena estabelecido pela decisão de primeiro grau, portanto, deve analisada no momento próprio, que é por ocasião do julgamento da apelação, devidamente interposta e que possui maior cognição, máxime se levado em conta que, no caso, mesmo com a detração (devidamente considerada pelo juiz), a manutenção do regime mais gravoso se deu diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, situação que afasta a existência de manifesta ilegalidade.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 719.282/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) GRIFEI

Quanto ao direito de recorrer em liberdade, não vislumbro flagrante ilegalidade, tendo o magistrado consignado que
“a manutenção do cárcere justifica-se pela persistência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, exaustivamente delineados nas decisões anteriores que indeferiram a soltura, visando à garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta”.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “
a manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença condenatória que não concede ao agente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no RHC n. 169.970/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora e NÃO CONHEÇO da impetração.